Tribunal: STF
Processo: SS 3423
Classe: SS
Órgão julgador: LUIZ FUX (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-05-17
Data de publicação: 2019-05-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCURADORES DA FAZENDA NACIONAL. FÉRIAS DE 60 DIAS POR ANO. RISCO DE GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. MEDIDA DE CONTRACAUTELA CONCEDIDA. CONTROVÉRSIA SUBJACENTE ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DOS ARTIGOS 5º E 18 DA LEI 9.527/1997 EM FACE DOS ARTIGOS 37, XV, 59, 69, 131 E 135 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAFIRMAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE PARA O JULGAMENTO DO PEDIDO DE CONTRACAUTELA. INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO CUJA SUSPENSÃO FOI SOBRESTADA PELA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA DE PERDA DE OBJETO DA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.